Tribunal: TJDFT
Processo: 0760947-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0760947-90.2022.8.07.0016 RECORRENTE: HILTON LIMA MATHEY RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONCILIAÇÃO. DESACATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EMBRIAGUEZ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUSPENSÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. 1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e desacato. 2. O crime de lesão corporal é crime comum, instantâneo e praticado de forma livre, que depende de resultado danoso para sua consumação. 3. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos. Entretanto, impõe-se consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, cometidos, em regra, no recôndito do lar da família, longe dos olhares de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. 4. Eventual reconciliação do casal não tem o condão de retirar a responsabilização do acusado pelo crime de violência doméstica, pois a reprovabilidade de sua conduta não se coaduna com os requisitos da aplicação do princípio da pacificação social ou da intervenção mínima. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema ao editar a Súmula de n.o 542, de onde se extrai que “a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”, de modo que não há óbice à persecução penal mesmo após reconciliação do casal, sob pena de violação ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. 5. O delito de desacato ocorre quando alguém ofende um funcionário público que está exercendo seu trabalho, seja por meio verbal, gestual ou mesmo por agressões físicas. 6. Inexistindo nos autos prova que as testemunhas policiais ouvidas em juízo se moveram por algum desejo ilegítimo de incriminar o réu, não há razão para se desabonar os depoimentos dos agentes estatais, dotados de fé pública passível de desconstituição apenas por prova contundente em sentido contrário, principalmente quando corroborados pelas demais provas acostadas aos autos. 7. Eventual embriaguez voluntária ou estado de ânimo alterado não desqualifica o delito, isenta o réu de pena ou afasta a culpabilidade, em respeito à teoria da actio libera in causae, sendo o agente responsabilizado pelos seus atos. 8. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz. 9. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima, uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo. 10. Na segunda fase, o juiz estabelece a pena intermediária, observando as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes genéricas (artigos 61 e 65 do CP) e específicas (previstas na legislação extravagante - depende de cada crime). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça recomenda a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa da dosimetria para cada circunstância aplicada, porquanto razoável e proporcional, considerando que “a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea” (HC 412.546/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017). 11. A consideração da reincidência não representa duplo agravamento e nem interferência na ressocialização do apenado, ainda que a pena imposta seja inferior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP, bem como da Súmula n.o 269 do STJ. 12. Não se pode cogitar de aplicação de pena substitutiva (art. 44, I e II, do CP), concessão de sursis (art. 77, I e III, do CP) ou mesmo de anistia, graça ou indulto em condenação por infrações praticadas com emprego de violência envolvendo réu reincidente. 13. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente aponta violação ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, insurgindo-se contra a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena, ao argumento de que deveria ter sido aplicado o regime semiaberto, imediatamente mais gravoso que o aberto, levando-se em consideração a pena que lhe foi imposta de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, bem como ao suposto dissídio interpretativo, pois “a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a fixação do regime inicial para cumprimento de pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum da reprimenda imposto. Logo, ainda que a sanção seja fixada em patamar igual ou inferior a 4 (quatro) anos, a negativação de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria com o reconhecimento de reincidência autorizam a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena” (AgRg no REsp n. 1.977.651/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Ademais, rever a decisão colegiada nesse aspecto não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMTO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017